Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. TERMO INICIAL ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FATOS ANTERIORES À LEI N. 12.234/2010 E À LEI N. 12.650/2012. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS FATOS PRATICADOS ANTES DE JANEIRO DE 2009. FATOS POSTERIORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inaplicável aos fatos ocorridos entre 2008 e 2010 a inovação veiculada pela Lei n. 12.234/2010, que vedou qualquer termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concreta, anterior ao recebimento da denúncia (artigo 110, parágrafo primeiro, Código Penal); bem como a alteração realizada pela Lei n. 12.650/2012 de que, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a prescrição começa a correr da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal (artigo 111, inciso V, do Código Penal.
2. Aplicada na sentença pena de 8 (oito) anos de reclusão, não havendo recurso do Ministério Público e considerando que entre a data de parte dos fatos (2008 até 27-janeiro-2009) e o recebimento da denúncia (27-janeiro-2021) houve transcurso de mais de 12 (doze) anos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena concretamente aplicada é medida de rigor, especificamente quanto aos fatos ocorridos entre 2008 e 27-janeiro-2009.
3. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima foi assertiva em suas declarações, confirmando que a acusada perpetrou diversos atos libidinosos em seu desfavor, relatando-os com riqueza de detalhes, tanto na seara extrajudicial como em juízo, quando voltou a descrevê-los de forma pormenorizada e muito emocionada.
4. As testemunhas narraram os fatos de forma harmônica e coesa entre si, em versões compatíveis com as declarações prestadas pela vítima, reforçando o acervo probatório. Detalhes narrados pela vítima, como ocultar calcinhas sujas de sangue, foram confirmados por sua avó. Aos três anos, a vítima chegou a comunicar abusos sexuais, mas a tenra idade não lhe permitiu prestar informações seguras quanto à autoria.
5. A negativa de autoria da ré ficou isolada nos autos, não sendo suficiente para imprimir mínima dúvida diante do acervo probatório composto por provas coesas e sólidas.
6. Crimes contra a dignidade sexual ocorrem, na maioria das vezes, na clandestinidade, longe do olhar de terceiros. Aliás, esta circunstância é, na significativa maioria dos casos, deliberadamente procurada pelo autor para a prática do delito, quase como uma condição de sua execução, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente e harmoniosa, tem sido aceita na doutrina e jurisprudência pátria, mormente quando corroborado por outros elementos de prova.
7. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a prescrição retroativa de parte dos fatos, sem alteração da pena definitiva.